Tribunal: TJDFT
Processo: 0729381-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729381-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MATILDE DOS SANTOS AGRAVADO: CONRADO VELOZO DO CARMO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA MATILDE DOS SANTOS contra decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que, no cumprimento de sentença n. 0711383-80.2019.8.07.0006, movido em seu desfavor por CONRADO VELOZO DO CARMO, acolheu em parte a impugnação à penhora para determinar o desbloqueio de R$ 623,03 em conta poupança da devedora, mas manteve a penhora de R$ 1.242,24, em conta corrente (ID 134719363, origem). Nas razões (ID 38954318), narra se tratar de cumprimento de sentença movido em seu desfavor pelo agravado, em virtude da dissolução da união estável nos autos do processo n. 0701853-52.2019.8.07.0006. Conta ter sido homologado acordo celebrado pelas partes em relação ao imóvel do casal, onde ficou estabelecido que, a partir de 25/01/2021, a ré, ora agravante, deveria pagar alugueres ao agravado, no valor de R$ 650,00 mensais, pelo uso exclusivo do imóvel. Relata ter o agravado promovido a cobrança de R$ 7.220,44, referente ao período de janeiro/2021 a novembro/2021, com determinação de bloqueio do valor integral via SISBAJUD. Foi efetivado o bloqueio parcial no valor de R$ 1.865,27 em conta mantida no Banco do Brasil, já transferido para a conta judicial. Argumenta que a referida conta corrente funciona, em verdade, como conta-poupança, pois é onde guarda suas economias. Acrescenta que, embora tenha sido deferido o desbloqueio parcial, permanecem bloqueados R$ 1.242,24 – valor oriundo de sua aposentadoria. Assevera perceber a título de proventos de aposentadoria o equivalente a um salário-mínimo, tratando-se, portanto, de verba impenhorável, nos termos dos incisos IV e X, do art. 833, do CPC. Argumenta que a quantia é sua única reserva econômica, devendo ser preservada a dignidade da pessoa humana e o patrimônio mínimo. Com tais argumentos, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal para desbloquear a quantia penhorada, bem como para suspender futuros atos constritivos. No mérito, requer a confirmação da medida e a desconstituição da penhora realizada. Ausência de preparo em virtude da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que acolheu em parte a impugnação à penhora para determinar o desbloqueio de R$ 623,03 em conta-poupança, mas manteve a penhora de R$ 1.242,24, em conta corrente (ID 134719363, origem). Na hipótese dos autos, consoante já destacado pelo douto magistrado a quo, os proventos de aposentadoria da agravante são depositados em conta corrente mantida no Banco de Brasília - BRB, portanto, diversa da que ocorreu o bloqueio, mantida no Banco do Brasil. Retira-se dos autos que o bloqueio de R$ 1.242,24 foi realizado em conta corrente, e não em conta-poupança, como aduz a agravante. Embora sustente que a conta lhe servia como poupança, por ser o local onde mantém as suas economias financeiras, não observo plausibilidade suficiente na alegação capaz de justificar a antecipação da tutela. Ademais, não há provas de que a quantia penhorada é oriunda da aposentadoria, pois os extratos colacionados não trazem o histórico de transferências ou de recebimento dos valores (ID 128584943 e ID 134489752, origem). Assim, em análise preliminar, entendo que a verba não está acobertada pelo manto da impenhorabilidade, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito recursal. Noutro giro, observa-se que a decisão guerreada converteu a penhora em pagamento parcial, determinando ao credor que indique os seus dados bancários para transferência, no prazo de quinze dias. Dito isso, considerando o risco ao resultado útil do processo, é razoável a concessão do efeito suspensivo ao recurso, tão somente para obstar o levantamento da quantia pelo credor. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a liminar, tão somente para obstar o levantamento da quantia pelo credor, até o julgamento do mérito recursal. Dispenso informações. Intimem-se. Ao recorrido para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 8 de setembro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator